Tribunal: TJMT
Processo: 0014186-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014186-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (APELANTE), CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI - CPF: 058.743.851-77 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI - CPF: 058.743.851-77 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014186-73.2018.8.11.0015

APELANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÕES DE ENTORPECENTES EM PODER DA RÉ E EM SUA RESIDÊNCIA – QUANTIDADE/VARIEDADE [
492,0G DE MACONHA, 46,3G DE COCAÍNA E 28,3G DE PASTA BASE DE COCAÍNA] INDUTIVAS AO TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO INFORMAL E ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DA RÉ COM A TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – REGISTROS DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS –
APELO MINISTERIAL
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM FAVOR DO CORRÉU – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO JUSTIFICAM O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA READEQUAR A PENA DO CORRÉU
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO.

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia.

Os registros de ações penais em andamentos impossibilitam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, Enunciado Criminal no 52).

O
quantum
da reprimenda imposta – 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, a ausência de condenação anterior transitada em julgado e a quantidade de entorpecente [embora considerável] não justificam a fixação do regime prisional mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014186-73.2018.8.11.0015

APELANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS CEZARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 337160), que condenou a ré Edileide pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime fechado, e o réu Claudinei José dos Santos Cezari também por tráfico de drogas, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO almeja o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor do réu Claudinei, bem como a alteração do seu regime prisional para o fechado.

EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA requer a absolvição, alegando que não há provas de que
“estava realizando a mercancia da droga que fora apreendida”
. Subsidiariamente, pede aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020